Tribunal: TJPA
Processo: 0002544-76.2020.8.14.0039
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ALTEMAR DA SILVA PAES
Órgão julgador: ALTEMAR DA SILVA PAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3546 - Adulteração de Sinal Identificador de Veículo Automotor
Data de julgamento: 2022-06-20

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0002544-76.2020.8.14.0039

APELANTE: GEANE BARBOSA DOS SANTOS

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Juiz Convocado ALTEMAR DA SILVA PAES

EMENTA

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PENAL

PROCESSO Nº 0002544-76.2020.8.14.0039

RECURSO: APELAÇÃO CRIMINAL

COMARCA: PARAGOMINAS – VARA CRIMINAL

APELANTE: GEANE BARBOSA DOS SANTOS
(DEFENSOR PÚBLICO – MAURÍCIO PEREIRA DOS SANTOS)

APELADA: JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADOR:
CLÁUDIO BEZERRA DE MELO

RELATOR: Desembargador ALTEMAR DA SILVA PAES, Juiz Convocado

EMENTA:
APELAÇÃO CRIMINAL. USURPAÇÃO DE FUNÇÃO PÚBLICA C/C DESACATO.
ABSOLVIÇÃO POR APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. IMPOSSIBILIDADE.
PARECER MINISTERIAL. PEÇA OPINATIVA E NÃO VINCULANTE. PRECEDENTES.
EXPEDIÇÃO DE ALVARÁ DE SOLTURA.
PREJUDICADO.
PERDA DO OBJETO. RECORRENTE SOLTO.

RECURSO
PREJUDICADO EM

PARTE,
NA PARTE CONHECIDA, NEGO PROVIMENTO.

1.

Encontram-se sobejamente comprovadas a materialidade e a autoria delitivas, ante todas as provas coligidas nos autos, dando-se especial relevância às declarações das vítimas e testemunhas, que foram claras, lineares e seguras ao relatarem as condutas e práticas delitivas, inviabilizando a súplica absolutória.

2.

Incabível aplicação do princípio da insignificância a acusada que apresente outros registros criminais. Precedentes.

3.

O parecer ministerial é peça opinativa, que não vincula o entendimento imparcial do julgador.

4.

Pedido de expedição de
alvará de soltura
em seu favor, resta
prejudicado,
diante da superveniente perda do objeto.

5.

Recurso parcialmente conhecido e, nessa parte desprovido, na esteira do parecer ministerial.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação penal interposto em favor de
Geane Barbosa dos Santos

(ID 5293034), inconformada com a sentença prolatada pelo MM. Juízo de Direito da Vara de Criminal de Paragominas, que a condenou à pena de
08 (oito) meses de detenção
, em regime inicial semiaberto, pela prática dos crimes previstos nos arts. 329 e 331, ambos do CPB, conforme sentença de ID 5293033.

Em suas razões recursais (ID 5293034), a defesa requereu:

a)
absolvição
da acusada pela aplicação do princípio da insignificância, com fundamento no art. 386, VI do CPP;

b) a imediata expedição do
alvará de soltura
em favor da ré levando-se em consideração o período de prisão cautelar e o quantum do pleito condenatório;

c) Requer, também, com efeito de prequestionamento, a absolvição do Réu mediante apreciação dos itens que passa a expor a seguir:

c.l) que seja declarada a violação do comando do art. 3º do Código de processo penal, segunda parte, com alterações introduzidas pela
Lei 13.964/19
- que veda a substituição pelo juiz da atuação probatória do órgão acusador, de modo que, assim, se o órgão acusador, constitucionalmente investido, desiste da pretensão condenatória, fica inviabilizado ao magistrado aplicar preceito condenatório ao Réu, cabendo apenas a absolvição, em conformidade com o comando do art. 129,1 da Constituição Federal.

Em contrarrazões (ID 5293035), o representante do Ministério Público em primeiro grau pugnou pelo conhecimento e dado provimento parcial ao apelo:
improvido quanto ao pedido de absolvição, no entanto que seja provido em relação ao pedido de expedição de alvará de soltura.

O Procurador de Justiça
Cláudio Bezerra de Melo
, na condição de
custos legis,
opina pelo conhecimento e não provimento do recurso.

É o relatório.

Sem revisão, nos termos do art. 610 do Código de Processo Penal.

VOTO

Atendidos os requisitos de admissibilidade, conheço o recurso.

Com relação à tese absolutória, apresentada pela defesa da recorrente
Geane Barbosa dos Santos
, sustentando violação ao sistema penal acusatório e aplicação do princípio da insignificância, anoto que não merece prosperar a tese defensiva.

Inicialmente, cumpre anotar o total descabimento da tese absolutória, porquanto as provas nas quais se fundou o édito condenatório são seguras e harmônicas a respaldar a materialidade e a autoria delitiva, enquadrando-se a conduta da apelante perfeitamente no tipo legal dos arts. 329 e 331, ambos do CPB.

Pois bem, ao examinar o caso concreto, constato que, contrariamente ao afirmado em razões recursais, a materialidade e a autoria delitiva estão devidamente comprovadas, pelos depoimentos das testemunhas, bem como pela confissão e confirmação da própria ré colhida durante a persecução penal.

Especificamente quanto aos depoimentos prestados pelas testemunhas, Jaciclei de Sousa Silva, policial militar, em sede judicial, transcrição na sentença, ou seja, sob o crivo do contraditório e ampla defesa, declarou que:

“(...) Solicitaram que ela os acompanhasse até a delegacia para esclarecimentos, mas ela se recusou e começou a xingá-los. Tiveram que usar força necessária para conduzi-la até a delegacia. A ré falou que eles queriam roubá-la e que eles eram vagabundos. Os três policiais juntos quase não conseguiam algemá-la.

(...) Tinha ciência que a ré era integrante do Comando Vermelho e pessoa muito perigosa na região.
”

No mesmo sentido, a testemunha policial Martinho Lopes de Oliveira, afirmou em Juízo:

“(...) Ela disse que eles só a conduziram porque ela não deu dinheiro para a guarnição. Ela resistiu à prisão e ficou empurrando a guarnição. Quando chegaram na delegacia constataram que a ré estava sendo investigad
a. “

Corroborando o acima transcrito, temos, também, a declaração da testemunha policial Wallysson Rego Barnabe em juízo:

“(...) disse que receberam uma denúncia de que tinha uma moto roubada, foram fazer a abordagem e verificaram que o chassi estava adulterado. Conversaram com ela para levá-laaté a delegacia, mas ela resistiu à prisão e começou a xingá-los. Tiveram que algemá-la para levá-la para a delegacia. Não viram a ré adulterando o chassi, quando chegaramjá estava adulterado. A ré os chamou de safados, vagabundos e que estavam prendendo-a porque ela não tinha oferecido dinheiro para eles. Eram 3 policiais para segurá-la. O delegado falou que ela era disciplina do CV.”

Ressalta-se, ainda, que os depoimentos dos policiais se revestem de especial valor e suas palavras, por serem emanadas de agentes públicos no exercício da função, merecendo credibilidade quando, de forma harmônica e coesa, mostram-se em consonância com as provas coligidas aos autos.

Em análise do caso em questão,
em que pese a tese de absolvição sustentada, a prática dos atos delitivos da recorrente encontra-se sobejamente comprovada nos autos, em especial, pelos depoimentos prestados pelas testemunhas ao longo da instrução.

Com efeito, as provas produzidas deixam evidente que a recorrente
praticou os delitos narrados nos autos.

Além do mais, o entendimento da jurisprudência pátria é de que ao réu que possui outros registros criminais, não cabe aplicação do princípio da insignificância, o que se coaduna ao caso concreto.

Nesse sentido, Jurisprudência recente do Superior Tribunal,
in verbis
:

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. FURTO.
PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. APLICAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE.
REITERAÇÃO DELITIVA. RÉU QUE OSTENTA OUTROS REGISTROS CRIMINAIS. RECURSO DESPROVIDO.

1. A aplicação do princípio da insignificância reflete o entendimento de que o Direito Penal deve intervir somente nos casos em que a conduta ocasionar lesão jurídica de certa gravidade, devendo ser reconhecida a atipicidade material de perturbações jurídicas mínimas ou leves, essas consideradas não só no seu sentido econômico, mas também em função do grau de afetação da ordem social que ocasionem. 2. Segundo a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, o princípio da insignificância tem como vetores a mínima ofensividade da conduta, a ausência de periculosidade social da ação, o reduzido grau de reprovabilidade do comportamento e a inexpressividade da lesão jurídica provocada.
3. Inviável a incidência do referido brocardo, in casu, porquanto o agravante possui outros registros criminais, circunstância que, nos termos da jurisprudência deste Tribunal Superior, afasta a possibilidade de aplicação do princípio da insignificância.
4. Agravo regimental desprovido.

(AgRg no HC 448.381/MS, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 11/12/2018, DJe 04/02/2019) (grifei)

Vencidas as questões acerca da materialidade e da autoria do ilícito perpetrado,
passo ao exame da alegação de violação ao sistema penal acusatório
, afirmando, desde logo, que a diretiva recorrida não comporta qualquer reparo, também, nesse particular.

É importante ressaltar que, o magistrado, ao efetuar a sentença condenatória, não se encontra vinculado ao Parecer Ministerial, ainda que seja pela absolvição do réu, desde que a decisão condenatória esteja fundamentada em provas colhidas durante a persecução penal.

Dito isso, entendo que, na espécie, o magistrado de

1º grau utilizou-se do Princípio do Livre Convencimento Motivado, disposto no art. 93
[1]
da Constituição Federal, e

observou as diretrizes definidas para de forma escorreita condenar a recorrente nos crimes de resistência e desacato.

Vale enfatizar que o Parecer Ministerial é uma peça opinativa do órgão acusador, não estando o Magistrado vinculado a essa opinião, convicção que se coaduna com posicionamento atual do Tribunal do Paraná: “
De mais a mais, registre-se, por oportuno, que o parecer é peça opinativa, sem carga vinculativa, de modo que o julgador não é obrigado a se manifestar expressamente sobre as teses nela explicitadas
(STJ, EDcl no RHC 4600/SP, rel. Min. Jorge Mussi, DJe 26/11/2014);
(TJPR - 5ª C. Criminal - 0020045-38.2018.8.16.0013 - Curitiba - Rel.: Desembargador Marcus Vinícius de Lacerda Costa - J. 09.05.2019); (TJ-PR - ED: 00200453820188160013 PR 0020045-38.2018.8.16.0013 (Acórdão), Relator: Desembargador Marcus Vinícius de Lacerda Costa, Data de Julgamento: 09/05/2019, 5ª Câmara Criminal, Data de Publicação: 09/05/2019)
”.

Destaco que no próprio site do Conselho Nacional do Ministério Público, temos a seguinte
definição de Parecer:
“
É a manifestação do Ministério Público em uma ação, por meio da qual ele diz sua opinião sobre o pedido do autor, com base no que a lei dispõe sobre aquele assunto. O
parecer do Ministério Público
não obriga o juiz a proferir sentença segundo a posição do órgão.”

Frisa-se que a decisão do juízo
a quo
também encontra respaldo no art. 385
[2]
do CPP, cristalino na ideia de que o pedido de absolvição por parte do Ministério Público não enseja o direcionamento da decisão do magistrado, quando ele observa provas de autoria e materialidade que tornem a sentença condenatória.

Corroborando esse entendimento, colaciono julgado recente do Tribunal Superior,
in verbis
:

“AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO JULGADA POR DECISÃO MONOCRÁTICA DO RELATOR. AUSÊNCIA DE NULIDADE OU CERCEAMENTO DE DEFESA. DECISÃO PROFERIDA COM OBSERVÂNCIA DO RISTJ. PRECEDENTES.
PARECER MINISTERIAL. PEÇA OPINATIVA E NÃO VINCULANTE. PRECEDENTES.
FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA NÃO INFIRMADOS. ENUNCIADO N. 182 DA SÚMULA DESTA CORTE. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.

1.

A decisão monocrática proferida por Relator não afronta o princípio da colegialidade e tampouco configura cerceamento de defesa, ainda que não viabilizada a sustentação oral das teses apresentadas, sendo certo que a possibilidade de interposição de agravo regimental contra a respectiva decisão, como ocorre na espécie, permite que a matéria seja apreciada pela Turma, o que afasta absolutamente o vício suscitado pelo agravante (AgRg no HC n. 485.393/SC, Rel. Ministro FELIX FISCHER, Quinta Turma, DJe 28/3/2019). Previsão do art. 34, XX, do RISTJ.
2. O parecer ministerial é peça opinativa, que não vincula o entendimento imparcial do julgador.
3. Toda a matéria suscitada na impetração é devolvida à apreciação do Colegiado deste Tribunal, via interposição de agravo regimental, desde que a defesa interponha recurso no qual sejam infirmados todos os fundamentos apresentados na decisão monocrática do relator. 4. No caso, este relator, após analisar deitada e cuidadosamente cada um dos argumentos apresentados na impetração, trouxe fundamentos suficientes para entender pela inexistência de constrangimento ilegal apto a justificar a atuação desta Corte de ofício, baseando-se, para tanto, em previsão legal e em farta jurisprudência proferida por este Tribunal acerca dos temas em análise. 5. Neste agravo regimental, porém, não foram trazidos argumentos novos, aptos a elidirem os fundamentos da decisão agravada. Tais fundamentos, uma vez que não foram devidamente impugnados, atraem ao caso o disposto no enunciado n. 182 da Súmula desta Corte. 6. Agravo regimental a que se nega provimento.

(STJ - AgRg no HC: 606277 BA 2020/0207062-9, Relator: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 15/12/2020, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 17/12/2020)

Registro que realizei análise e assento estar escorreita a dosimetria aplicada pelo magistrado sentenciante, ainda que não indagado pela defesa, mas ante o amplo efeito devolutivo de que se reveste este recurso.

No que tange ao pedido de
expedição de alvará de soltura
, feito no bojo do presente recurso de apelação, resta prejudicado, pois conforme certidão do INFOPEN juntada em 11/01/2022 (ID nº 7750442) aos presentes autos, a apelante encontra-se
solta
em todos os registros que possui, logo, constata-se a perda superveniente do objeto.

Por derradeiro, quanto ao
prequestionamento da matéria
, ressalto que toda a questão suscitada foi devidamente analisada e não há que falar em restrição à eventual interposição de recursos extraordinário e especial, pois, consoante entendimento uníssono do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça, o requisito do prequestionamento resta atendido quando emitido juízo de valor sobre a questão constitucional ou federal suscitada, sendo desnecessário o pronunciamento expresso sobre todos os dispositivos de lei tidos por violados.

Ante o exposto, recurso prejudicado em parte, referente ao pleito de expedição de alvará de soltura, pela perda superveniente do objeto, e na parte
conhecida
, acompanhando o parecer do Ministério Público,
nego provimento ao apelo para manter integralmente a r. sentença do juízo
a quo
.

É o voto.

Belém, 07 de junho de 2022.

Desembargador ALTEMAR DA SILVA PAES

Juiz Convocado Relator

[1]

Art. 93 -
IX
todos os julgamentos dos órgãos do Poder Judiciário serão públicos, e fundamentadas todas as decisões, sob pena de nulidade, podendo a lei limitar a presença, em determinados atos, às próprias partes e a seus advogados, ou somente a estes, em casos nos quais a preservação do direito à intimidade do interessado no sigilo não prejudique o interesse público à informação;

[2]

Art. 385 -

Nos crimes de ação pública, o juiz poderá proferir sentença condenatória, ainda que o Ministério Público tenha opinado pela absolvição, bem como reconhecer agravantes, embora nenhuma tenha sido alegada.

Belém, 28/06/2022